Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhuma omissão a reconhecer. Hipótese em que examinadas e resolvidas as questões necessárias ao desfecho da controvérsia, com conclusão pela não configuração de falha na prestação de serviço, à luz da legislação consumerista e das cláusulas contratuais aplicáveis.
3. Inconformismo da parte que revela intuito de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via eleita.
4. Dispositivos legais indicados considerados para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.